Tribunal: TJDFT
Processo: 0755811-58.2025.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2026-01-12

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0755811-58.2025.8.07.0000 AGRAVANTE: MARIA JOSE DE SOUSA CRUZ AGRAVADO: SERV BRASILEIRO DE APOIO AS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS, BANCO DO BRASIL S/A DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento interposto por Maria José de Sousa Cruz contra a decisão proferida nos autos da execução de título extrajudicial registrada sob no 0003372-54.2015.8.07.0003, que rejeitou a impugnação apresentada pela ora agravante quanto à penhora realizada por meio do sistema SISBAJUD, mantendo o bloqueio do valor de R$ 892,05 (oitocentos e noventa e dois reais e cinco centavos) existente em conta bancária de sua titularidade (ID 26007915). Consta na r. decisão agravada, em síntese, que a impenhorabilidade prevista no art. 833, X, do CPC, relativa a valores depositados em caderneta de poupança até o limite de 40 salários mínimos, não se aplicaria ao caso concreto, por haver desvirtuamento da finalidade da conta. Sustentou, ainda, que a parte executada não teria demonstrado que os valores possuíam natureza alimentar, de modo a ensejar a proteção do inciso IV do mesmo artigo do Código de Ritos, afastando, assim, a impenhorabilidade. No bojo das razões recursais (ID 79647232), a agravante requer a concessão de efeito suspensivo e a antecipação da tutela recursal para liberar os valores constritos e, no mérito o provimento do recurso. Alega, a recorrente, que a quantia bloqueada é ínfima, representa sua única fonte de renda e decorre de atividade informal de venda de salgados, sendo utilizada para sua subsistência e de sua família. Sustenta, ainda, que a movimentação bancária observada decorre da própria informalidade do trabalho, não havendo elementos que indiquem má-fé, fraude ou abuso. Ressalta, por fim, que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça tem reconhecido a impenhorabilidade de valores inferiores a 40 salários mínimos, independentemente do tipo de conta ou da movimentação, desde que voltados à manutenção do mínimo existencial. É a síntese do necessário. Decido. A concessão de efeito suspensivo em sede de agravo de instrumento, nos termos do art. 995, parágrafo único, c/c art. 1.019, I, do CPC, exige a demonstração simultânea da plausibilidade do direito invocado e do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. No caso concreto, ambos os requisitos se encontram presentes. Explico. Quanto ao fumus boni juris, a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça orienta-se no sentido de conferir interpretação extensiva ao art. 833, X, do CPC, de modo a reconhecer a impenhorabilidade de valores inferiores a 40 salários mínimos, mesmo quando depositados em conta corrente ou utilizados com certa habitualidade, desde que não comprovadas má-fé, fraude ou abuso, e quando os valores se destinam à subsistência do devedor e de sua família. É o que se extrai, por exemplo, do julgamento do REsp 1.677.144/RS, Rel. Min. Herman Benjamin, Corte Especial, j. 21.2.2024, em que se reafirma que a finalidade da norma é proteger o mínimo existencial, e não apenas o tipo de conta bancária onde os valores estão depositados. No mesmo sentido, o STJ, ao apreciar processos afetados ao Tema 1.230, reafirmou a prevalência do conteúdo sobre a forma, reconhecendo que a natureza da verba e seu destino são mais relevantes que a qualificação da conta bancária. Assim, ainda que a conta da agravante seja utilizada com frequência e movimentada diariamente, tal circunstância não desconfigura, por si só, a proteção legal, sobretudo quando a parte demonstra que a movimentação decorre de atividade econômica informal e de baixa renda. Além disso, os precedentes desta c. Corte reforçam a tese de que, inexistindo dívida de natureza alimentar, e sendo a quantia inferior a 40 salários mínimos, a penhora deve ser afastada em observância ao princípio da dignidade da pessoa humana, conforme decidido no Acórdão 2063786, 0737966-13.2025.8.07.0000, Rel. Des. Hector Valverde Santanna, j. 29/10/2025, DJE 17/11/2025. Confira-se: Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. QUARENTA SALÁRIOS MÍNIMOS. QUANTIA INFERIOR. PENHORA. EXCEÇÕES LEGAIS. INEXISTÊNCIA. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de instrumento contra a decisão proferida em sede de cumprimento de sentença que rejeitou a impugnação à penhora apresentada pela executada. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em examinar se é possível manter a penhora de valores inferiores a quarenta (40) salários mínimos para pagamento de dívida não alimentar. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A penhora de bens encontra limites legais, especialmente quando compromete o mínimo existencial do devedor. 4. O art. 833, inc. X, do Código de Processo Civil estabelece a impenhorabilidade de valores depositados em caderneta de poupança até quarenta (40) salários mínimos. 5. O Superior Tribunal de Justiça sedimentou a orientação de que a impenhorabilidade de quantias inferiores a quarenta (40) salários mínimos pode ser estendida a outros ativos, desde que não haja indícios de má-fé, fraude ou abuso e que o devedor comprove que os valores constituem reserva de patrimônio destinado a assegurar o mínimo existencial. 6. O débito em questão não se refere a prestação alimentícia, os valores bloqueados estão abaixo do limite legal, os indícios apontam para a natureza alimentar dos recursos e que estes destinam-se ao mínimo existencial e não há indícios de abuso, má-fé ou fraude, de modo que o bloqueio efetuado deve ser desfeito. IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Agravo de instrumento provido. Tese de julgamento: “Não há que se falar em penhora para o adimplemento da dívida se o valor devido não se enquadra nas hipóteses legais de exceção da impenhorabilidade.” ___________ Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 1o, III; CPC, arts. 789 e 833, IV, X e § 2o. Jurisprudência relevante citada: Tema no 1.230/STJ; STJ, REsp 1.660.671, Rel. Min. Herman Benjamin, Corte Especial, j. 21.2.2024; STJ, REsp 1.677.144, Rel. Min. Herman Benjamin, Corte Especial, j. 21.2.2024. (Acórdão 2063786, 0737966-13.2025.8.07.0000, Relator(a): HECTOR VALVERDE SANTANNA, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 29/10/2025, publicado no DJe: 17/11/2025.) No presente caso, o valor bloqueado é de R$ 892,05 — quantia substancialmente inferior ao teto legal —, e a agravante afirma, de forma verossímil e coerente com os documentos acostados aos autos, que não possui outra fonte de sustento, desempenhando atividade informal para garantir sua sobrevivência. Exigir a comprovação formal da origem salarial desses valores, no contexto da informalidade, impõe ônus desproporcional e contraria o propósito protetivo da norma, comprometendo a efetividade do mínimo existencial. Ademais, não se vislumbra qualquer indício de má-fé ou tentativa de ocultação patrimonial. Quanto ao periculum in mora, é evidente que a manutenção da constrição sobre valor essencial à sobrevivência da agravante e de sua família configura risco de dano irreparável ou de difícil reparação, especialmente diante de sua hipossuficiência econômica já reconhecida nos autos, inclusive com o deferimento do benefício da gratuidade de justiça. Diante do exposto, DEFIRO o pedido de efeito suspensivo para determinar o imediato desbloqueio do valor de R$ 892,05, constrito na conta da agravante, restituindo-lhe a posse e disponibilidade do montante. Comunique-se, com urgência, ao d. Juízo de origem. Determino, ainda, a intimação das partes agravadas para apresentação de contrarrazões, no prazo legal, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 17 de dezembro de 2025. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator